Tribunal: STF
Processo: ARE 1604755
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 518, fl. 2):

Recurso em Sentido Estrito Feminicídio qualificado tentado e aborto provocado por terceiro consumado Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada Inexistência de elementos que justificassem a submissão do corréu Adriano a exame de dependência toxicológica, em vista do teor do seu interrogatório Prova que se mostrava inútil Cerceamento inexistente Impossibilidade de conhecimento de pedido de desaforamento como preliminar de recurso em sentido estrito Inteligência do art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria Existência de elementos a indicar minimamente a autoria Prevalência do “in dubio pro societate” nesta fase processual Qualificadoras não manifestamente improcedentes, que devem ser submetidas à apreciação do Corpo de Jurados Impossibilidade de absolvição sumária quanto a Adriano, já que a inimputabilidade não é a sua única tese defensiva Inteligência do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal Preliminares rejeitadas e recursos defensivos improvidos.

Consta dos autos, em síntese, que o réu LUCIANO RODRIGO DOS SANTOS foi pronunciado pela prática dos crimes previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, § 2º-A, I e § 7º, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do CP (Doc. 449).
Dessa decisão, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 485).
O TJSP negou provimento ao Recursos interposto (Doc. 518).
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (Doc. 525).
 A Defesa do réu LUCIANO RODRIGO DOS SANTOS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV da CF/1988 (Doc. 543).
Em suas razões, afirma que “a manutenção destas qualificadoras pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no v. acórdão recorrido, violou diretamente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, impondo ao Recorrente um ônus desnecessário e injusto em seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão do Tribunal de Justiça, ao aplicar a regra do *in dubio pro societate de forma exacerbada, deixou de observar os limites constitucionais da fase de pronúncia” (Doc. 543, fl. 16).
Salienta que “em uma cidade onde "todos se conhecem praticamente" (fls. 743 da Resposta à Acusação), a capacidade de os jurados avaliarem as provas com a isenção necessária é diretamente afetada pela prévia formação de opinião e pelo sentimento de indignação que se instalou na comunidade.”  (Doc. 543, fl. 17).
Segundo diz “o Recorrente tem o direito fundamental de ser julgado por um Tribunal que possa atuar com a serenidade e a equidade que o caso exige, livre de pressões externas e de pré-conceitos. A insistência em manter o julgamento em Guararema, a despeito das evidentes condições de comprometimento da imparcialidade, significa expor o Recorrente a um julgamento eivados de vícios que ferem a própria essência do sistema acusatório e da garantia de um processo justo” (Doc. 543, fl. 19).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 543, fls. 19-20):

a) Receber e processar o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo o devido prequestionamento das matérias constitucionais e a repercussão geral das questões discutidas, por sua relevância jurídica e social. 
b) Após o juízo de admissibilidade, remeter os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal para o seu devido processamento e julgamento. 
c) No mérito, requer ao Excelso Supremo Tribunal Federal o provimento do presente Recurso Extraordinário para:  
i. Reformar o v. acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na parte em que manteve as qualificadoras de motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) em relação ao Recorrente LUCIANO RODRIGO DOS SANTOS, determinando o afastamento definitivo de tais qualificadoras da pronúncia, com o consequente julgamento do Recorrente pelos crimes de homicídio simples tentado e aborto provocado por terceiro, na forma do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 125, todos do Código Penal.  
ii. Alternativamente, caso o afastamento das qualificadoras não seja integralmente acolhido, requer a reforma do v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para deferir o pedido de desaforamento, determinando a imediata transferência do julgamento do Recorrente para uma comarca vizinha de maior porte, como Jacareí ou São José dos Campos, a fim de garantir a imparcialidade do Conselho de Sentença e o respeito aos princípios constitucionais do juiz natural e da plenitude de defesa. 

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 557).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais (Docs.  560).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 543):

DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 
 Adicionalmente, o presente recurso extraordinário apresenta inegável repercussão geral, transcendendo os interesses subjetivos das partes envolvidas e possuindo relevância social e jurídica apta a justificar a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 
A discussão sobre a manutenção de qualificadoras manifestamente improcedentes em sede de pronúncia, em que o in dubio pro societate é aplicado de maneira exacerbada e que, por vezes, transmuta-se em in dubio pro accusatione, suscita importantes debates acerca dos limites da fundamentação da decisão de pronúncia e do respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88) e da plenitude de defesa (artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88) em um dos momentos mais cruciais do rito dos crimes dolosos contra a vida. A correta delimitação do juízo de admissibilidade, evitando que se torne um préjulgamento, é matéria de relevância jurídica e social que impacta a segurança jurídica e a própria sistemática do Tribunal do Júri em todo o país. 
Outrossim, a controvérsia sobre o desaforamento em comarcas de pequeno porte, especialmente diante de grande clamor social e intensa repercussão midiática, levanta a fundamental questão sobre a garantia da imparcialidade do Conselho de Sentença e a efetividade do princípio do juiz natural (artigo 5º, incisos LIII e XXXVII, da CRFB/88). A interpretação e aplicação do artigo 427, § 4º, do Código de Processo Penal, que permite o desaforamento mesmo com o processo adiantado se houver risco à imparcialidade, é tema recorrente e de suma importância para a concretização de um julgamento justo e equânime. A não apreciação do mérito do desaforamento, sob pretexto de formalidade processual, quando há evidentes riscos à imparcialidade, representa uma afronta à própria essência da instituição do Júri e à garantia de um processo justo, gerando insegurança jurídica e grave comprometimento da paz social. A resolução desta questão pelo Supremo Tribunal Federal trará clareza e uniformidade na aplicação do direito em casos de grande comoção, afetando diretamente a administração da justiça em todo o território nacional. 

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o(s) denunciado(s) tenha(m) sido o(s) autor(es) do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.
Foi esse o entendimento adotado pela PRIMEIRA TURMA em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de    inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)

No caso, o TJSP negou provimento ao Recurso em sentido estrito, mantendo a sentença nos moldes em que proferida, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 518, fls. 3-9): 

[...]
Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois não se justificava, realmente, a realização do exame de dependência toxicológica, pois não há dúvida sobre a integridade mental do acusado Adriano. 
Na verdade, a defesa de Adriano protestou pela necessidade do exame em razão de ele ser supostamente dependente químico, mas não apresentou qualquer prova do comprometimento da higidez mental do réu, de maneira que, se nada surgiu durante a instrução, não era o caso de instaurar o incidente de verificação de imputabilidade. 
Afinal, como bem é sabido, o juiz é o destinatário da prova, sendo-lhe conferida a discricionariedade de avaliar a necessidade da diligência, sem que o indeferimento acarrete cerceamento de defesa, se não se vislumbra prejuízo para o esclarecimento dos fatos. 
Noutras palavras, o exame em questão só se justifica quando o Juiz se convence, pelos elementos colhidos nos autos, de que o acusado tinha diminuída ou prejudicada a capacidade de entender o caráter ilícito do fato em decorrência do uso de substância entorpecente no momento do crime, e não simplesmente para comprovar o vício dele. 
[...]
Não bastasse isso, existe diferença entre o usuário eventual, do viciado, para o dependente, a ponto de apenas a condição deste último justificar a realização do exame para verificação da incapacidade. No caso dos autos, como nada sugere que o apelante fosse, de fato, dependente químico, não há falar em nulidade. 
Deixo de conhecer, por outro lado, o pedido de desaforamento feito pela defesa de Adriano, não só porque feito por meio totalmente inadequado (em preliminar de recurso em sentido estrito), mas também porque, nos termos do art. 427, § 4º, do Código de Processo Penal, não deve ser admitido o pedido de desaforamento na pendência de recurso contra a decisão da pronúncia, justamente o caso dos autos.
[...]
No caso dos autos, repita-se, há indícios suficientes de autoria sobre todos os recorrentes para os delitos narrados na inicial, pois: (a) a vítima sobrevivente disse em juízo que a Adriano foi a pessoa que atentou contra a sua vida na data dos fatos; (b) que Adriano confessou os fatos, dizendo ter sido contratado por Luciano e incentivado por Rodrigo; (c) que Luciano confessou ter contratado Adriano para dar um“susto” na vítima mediante incentivo de Rodrigo, já que a vítima lhe estaria causando problemas; (d) que a esposa de Adriano confirmou que Rodrigo esteve em sua casa após a apreensão do carro e do celular, dizendo que se contassem alguma coisa, a “casa iria cair”. 
Tudo isso é suficiente para justificar que o caso seja submetido a julgamento popular, onde as ponderações do órgão acusatório e da defesa serão analisadas com a profundidade necessária, concluindo-se os senhores jurados, coma soberania que lhes é conferida pela Constituição Federal, sobre como os fatos reconhecidos na pronúncia realmente ocorreram.
[...]
Vê-se, então, que as circunstâncias são suficientes para indicar a fundada suspeita de autoria que recai sobre a pessoa dos recorrentes, conferindo viabilidade de submissão da causa ao Tribunal do Júri e inviabilizando a impronúncia ou a absolvição sumária, sobretudo porque inexistente prova incontestável acerca da caracterização de hipótese excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 
Também não é caso de reconhecer a absolvição sumária de Adriano por inimputabilidade, pois, além de inexistirem elementos nos autos a demonstrar, de forma inequívoca, que ele era incapaz de entender o caráter ilícito do ato por ele praticado, também deve ser anotado que, em seu interrogatório, o mencionado réu chegou a alegar que praticou os delitos em razão de ameaças e pressão por parte de Luciano, de modo que a alegação de inimputabilidade não se constitui em sua única tese defensiva, impossibilitando, por consequência, a absolvição sumária com base em tal fundamento, nos termos do art.. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Por fim, as qualificadoras trazidas na denúncia, porque não manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação dos senhores jurados que, então, concluirão acerca da motivação, do modo de execução empregados e acerca do conhecimento do estado de gravidez, por parte dos réus, nos episódios narrados na denúncia. 
É que, em tema de crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, o escólio de José Frederico Marques, para quem “a qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o Conselho de Jurados, quando patente a sua improcedência” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3º, pág. 177). 
Por fim, não há que se falar em impronúncia quanto ao delito do art. 125 do Código Penal, pois a prova angariada sugere que todos os fatos descritos na inicial tiveram como motivo a gravidez indesejada proveniente de relacionamento extraconjugal mantido entre a vítima e o acusado Luciano, que, inclusive, já teria sugerido à ofendida que abortasse a criança antes dos fatos, de modo que tal imputação tambémdeve ser resolvida pelo juiz natural da causa.

Verifica-se, assim, que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada nestes recursos situam-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelas defesas dos recorrentes, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

 Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1550583 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-07-2025  PUBLIC 02-07-2025)
Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não têm chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente